Tribunal: STJ
Processo: 0027289-18.2018.8.16.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2497450 - PR (2023/0396390-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MURILO NEMITZ
ADVOGADO
: CLAUDIO DALLEDONE JUNIOR - PR027347
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: ELDER GUIMARAES DE AZEVEDO
ADVOGADO
: ROGÉRIO NOGUEIRA - PR065118
INTERES.
: VALCIMAR RAMOS DE SOUZA
ADVOGADOS
: NEUDI FERNANDES - PR025051
VINICIUS FREDERICO OHDE - PR076945
INTERES.
: VALTER BACIL
ADVOGADO
: JEFFERSON AUGUSTO DE PAULA - PR036702
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ART. 155 DO CPP. SÚMULAS N. 282 E
356 DO STF. CRIME DE CONCUSSÃO. PROVAS SUFICIENTES. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial,
em razão dos óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF e n. 7/STJ, mantendo a
condenação do agravante pelo crime de concussão.
2. O agravante, policial militar, foi condenado por exigir vantagem econômica indevida
para a liberação de veículos com pendências administrativas, em duas ocasiões
distintas, conforme relatos das vítimas e provas documentais e audiovisuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante pelo
crime de concussão está devidamente fundamentada em provas suficientes, ou se está
baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, sem o devido
contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação do agravante está amparada em provas suficientes, incluindo
depoimentos das vítimas, filmagens, extratos de débitos dos veículos e registros de
consulta ao sistema de investigação, não se limitando a elementos colhidos na fase
policial.
5. A análise da suficiência probatória não pode ser realizada sem o revolvimento de
provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
6. A ausência de prequestionamento do art. 155 do CPP pelas instâncias ordinárias
impede o conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas n. 282 e n. 356 do
STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49964136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/08/2025 10:11:57
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 274f4375-45a7-4fe3-8ac4-8dc861bb69c8

7. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: "1. Sendo a condenação por concussão sustentada por provas
materiais e testemunhais, inclusive produzidas em juízo, consideradas suficientes pela
Corte de origem, não é possível a alteração sob pena de incidência da Súmula n. 7
/STJ. 2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente
para a condenação. 3. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do
recurso especial."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; CTB, art. 270, § 5o.
STF, Súmulas n. 282 e n. 356; STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 2.401.310/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
; STJ, REsp n. 2.022.413/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para
19/8/2024
acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
.
14/2/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
21/08/2025
27/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49964136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/08/2025 10:11:57
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 274f4375-45a7-4fe3-8ac4-8dc861bb69c8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2497450 - PR (2023/0396390-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MURILO NEMITZ
ADVOGADO
: CLAUDIO DALLEDONE JUNIOR - PR027347
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: ELDER GUIMARAES DE AZEVEDO
ADVOGADO
: ROGÉRIO NOGUEIRA - PR065118
INTERES.
: VALCIMAR RAMOS DE SOUZA
ADVOGADOS
: NEUDI FERNANDES - PR025051
VINICIUS FREDERICO OHDE - PR076945
INTERES.
: VALTER BACIL
ADVOGADO
: JEFFERSON AUGUSTO DE PAULA - PR036702
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ART. 155 DO CPP. SÚMULAS N. 282 E
356 DO STF. CRIME DE CONCUSSÃO. PROVAS SUFICIENTES. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial,
em razão dos óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF e n. 7/STJ, mantendo a
condenação do agravante pelo crime de concussão.
2. O agravante, policial militar, foi condenado por exigir vantagem econômica indevida
para a liberação de veículos com pendências administrativas, em duas ocasiões
distintas, conforme relatos das vítimas e provas documentais e audiovisuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante pelo
crime de concussão está devidamente fundamentada em provas suficientes, ou se está
baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, sem o devido
contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49674814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:52
Código de Controle do Documento: 796bc81d-ca6d-439f-8e2e-3d54a5ff9c26

4. A condenação do agravante está amparada em provas suficientes, incluindo
depoimentos das vítimas, filmagens, extratos de débitos dos veículos e registros de
consulta ao sistema de investigação, não se limitando a elementos colhidos na fase
policial.
5. A análise da suficiência probatória não pode ser realizada sem o revolvimento de
provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
6. A ausência de prequestionamento do art. 155 do CPP pelas instâncias ordinárias
impede o conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas n. 282 e n. 356 do
STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: "1. Sendo a condenação por concussão sustentada por provas
materiais e testemunhais, inclusive produzidas em juízo, consideradas suficientes pela
Corte de origem, não é possível a alteração sob pena de incidência da Súmula n. 7
/STJ. 2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente
para a condenação. 3. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do
recurso especial."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; CTB, art. 270, § 5o.
STF, Súmulas n. 282 e n. 356; STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 2.401.310/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
; STJ, REsp n. 2.022.413/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para
19/8/2024
acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
.
14/2/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de MURILO NEMITZ contra a decisão de fls. 3299
/3310, em que esta relatoria conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial do ora agravante, ante os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF e n 7/STJ.
O agravante sustenta que o fundamento usado para não conhecer do recurso
especial foi a potencial ausência de enfrentamento da violação ao art. 155 do CPP pela
Corte de origem, no entanto, que a defesa suscitou a matéria expressamente e o v.
acórdão exarado pelo órgão fracionário, embora não tenha citado expressamente o art.
155 do CPP, afastou a tese defensiva posta nas razões de apelação, mantendo a
condenação lastreada em mero elemento produzido na investigação policial.
Documento eletrônico VDA49674814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:52
Código de Controle do Documento: 796bc81d-ca6d-439f-8e2e-3d54a5ff9c26

Assegura que o enfretamento da condenação não importa em aprofundamento
das provas, bastando que seja feita a análise da insuficiência probatória. Pondera que
o acórdão recorrido reconheceu indiretamente que a única evidência para amparar a
condenação foi a versão das vítimas na fase policial.
Requer a reforma da decisão agravada ou a submissão do recurso ao colegiado
para que seja provido o recurso especial.
É o relatório
VOTO
O recurso não merece provimento.
O agravante não trouxe fundamento apto a ensejar a reforma do juízo
monocrático.
Com efeito, no presente caso, o art. 155 do CPP e seu conteúdo não foram
prequestionados pelas instâncias ordinárias (Súmulas n. 282 e n. 356 do STF). Não
obstante isso, verifica-se que a condenação está baseada na suficiência de provas,
com base em acervo produzido tanto extrajudicialmente como judicialmente.
Sustentou o TJ que o recorrente, como policial militar em serviço, exigiu
vantagem econômica indevida para a liberação dos dois veículos que se encontravam
com pendências administrativas em duas ocasiões distintas. Em razão disso, alterou a
sentença para condená-lo pelo delito de concussão nos seguintes termos do voto do
relator:

"FATO 05 - CONCUSSÃO - RÉU MURILO NEMITZ
Dos autos extrai-se que o réu Murilo Nemitz, na
data e hora descrita na denúncia (fato 05), ao abordar o
veículo Pegeout/Boxer, de placas ATJ-0389, conduzido por
Diego Augusto de Freitas, exigiu vantagem econômica
indevida para a liberação do carro, que estava com
inúmeras irregularidades (débitos), conforme documentos
juntados no mov. 1.203.
no
O condutor foi devidamente ouvido em juízo,
mov. 152.14 Diego Augusto de Freitas e afirmou a
ocorrência da exigência e relatou: '(...) confirmou ser o
condutor do Pegeout /Boxer, conforme a descrição da
denúncia. Então, foi parado em uma ?blitz? composta por
policiais militares, mas interagiu somente com um deles.
No momento, foi lhe pedido para apresentar a
documentação do veículo, atendeu e, logo em seguida, o
agente se retirou em direção a viatura policial,
possivelmente para realizar a consulta dos documentos.
Após isso, aquele retornou e avisou a testemunha sobre a
existência de débitos referentes ao carro, motivo pelo qual
iria apreendê-lo. Entretanto, ao afirmar sobre a providência
administrativa, o policial questionou a DIEGO se poderiam
agir de outra forma; fora-lhe respondido que não saberia
dizer, e nesse instante o militar sugeriu ?que poderiam
tomar um café. Sem entender ao certo essa proposta,
DIEGO questionou o agente, e este por sua vez, perguntou
quanto o condutor possuía; respondeu-lhe que teria em
torno de cinquenta reais, e o policial considerou
Documento eletrônico VDA49674814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:52
Código de Controle do Documento: 796bc81d-ca6d-439f-8e2e-3d54a5ff9c26

insuficiente, diante da quantia elevada de débitos atinentes
ao automóvel. Por esse motivo, a testemunha entrou em
contato telefônico com KARLA, a proprietária do veículo e
responsável pela empresa para qual trabalhava na
condição de motorista. Foi questionado pelo magistrado se
no momento da ligação já havia a definição do valor
exigido, os R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), ou em
qual momento isso ocorrera. DIEGO esclareceu ainda não
haver um valor exato, mas foi definido pelo próprio policial
após a responsável pela empresa chegar no local com
uma certa quantia, em cuja interação foi pago o montante
de R$ 150,00 (cento é cinquenta reais). Posteriormente, já
em posse do dinheiro fornecido por KARLA, foi instruído
pelo agente a deixá-lo sobre o banco do motorista do
veículo Pegeout, e assim foi realizado pela testemunha.
Ato contínuo, o militar se aproximou da janela, retirou a
quantia pecuniária, devolveu os documentos do carro e
liberou o condutor, sem formalizar qualquer autuação.
Quando foi ouvido junto ao GAECO, as filmagens
referentes ao mencionado fato foram apresentadas a
DIEGO e este reconheceu o policial responsável pela
abordagem. Além disso, esclareceu que a carga do veículo
foi verificada durante a ?blitz?, mas não se recorda de
haver falado ao agente sobre a natureza perecível dos
produtos.' Grifos nossos.
no mov.
Karla Elyse Menon Kotowey, em juízo,
152.9, proprietária da empresa a qual pertencia o veículo
Pegeout/Boxer, de placas ATJ-0389 disse: '(...) ser
proprietária da distribuidora de frios denominada Sanféli, a
qual possuíra veículos e estes eram conduzidos por
motoristas contratados. Sobre os fatos, quanto ao descrito
na denúncia, segundo a testemunha, naquele dia, seu
funcionário DIEGO entrou em contato é avisou acerca da
parada em uma blitz por policiais rodoviários. O veículo
estava carregado de mercadorias perecíveis, mas como a
documentação se encontrava vencida, embora não se
recorde, exatamente, quais seriam as pendências, DIEGO
informou a necessidade de regularização. Durante a oitiva,
a testemunha disse desconhecer se aqueles motivos
poderiam implicar no recolhimento do veículo, mas como
seu funcionário lhe informou sobre a necessidade de levar
um valor para que o automóvel fosse liberado, e assim,
continuasse com as entregas, a depoente atendeu esse
chamado. A depoente levou ao local uma quantia
aproximada de R$ 100,00 a 150,00, não se recordar do
valor exato, mas o entregou diretamente ao motorista
DIEGO. Quando chegou na ?blitz?, desembarcou de seu
veículo e foi até um agente rodoviário, confirmar a
propriedade do Pegeout Boxer, pois a documentação
estava registrada em nome de seu marido, MARLON. O
policial lhe relatou as pendências referentes ao carro é a
necessidade de regularizá-las, é, em seguida, pediu para
. Naquele
deixar o dinheiro com o funcionário Diego
instante, a documentação do veículo não foi entregue par a
testemunha, e após deixar o dinheiro com o motorista, a
depoente retirou-se do local sem aguardar o desfecho da
situação. questionada pelo juiz de direito se conversou
com seu funcionário depois do fato, confirmou, e inclusive,
a ocasião aquele disse que deixara o dinheiro dentro do
carro da empresa para o policial pegar. Assim, presumiu
ser essa a efetiva ocorrência, pois não presenciou tal
momento. Nessa linha, o magistrado perguntou se,
eventualmente, poderia DIEGO haver se apropriado do
Documento eletrônico VDA49674814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:52
Código de Controle do Documento: 796bc81d-ca6d-439f-8e2e-3d54a5ff9c26

valor lhe entregue. A indagada negou essa possibilidade,
pois compreendeu que aquela quantia pecuniária foi
pedida por ele justamente para ser liberado da operação
policial e poder continuar com as entregas das
mercadorias. Finalmente, informou: ?não viu as filmagens
da abordagem quando foi ouvida pelo GAECO; quanto a
documentação veicular, foi regularizada logo após o
episodio da fiscalização policial; e não houve abatimento
do valor de R$ 150,00 (cento é cinquenta reais) repassado
ao policial militar.? Grifos nossos
Marlon Maia Kotowey, ouvido em juízo, no mov.
1.54, disse: '(...) é o proprietário do veículo e realizou
reconhecimento
através
dos
arquivos
de
vídeo
apresentados pelo GAECO, informando se tratar de meio
de transporte destinado ao serviço de sua empresa e à
época era conduzido por funcionários para a realização de
entregas. Não soube identificar quem estaria dirigindo
naquele momento, pois havia rodízio entre os motoristas, e
não saberia dizer de forma exata quem poderia estar
naquele dia, isso motivado também devido às mudanças
de contratação de pessoal no decorrer do ano. Ao ser
questionado se fora informado por algum funcionário
acerca da ocorrência na referida parada em ?blitz?, o
depoente respondeu não se recordar. Também relatou não
se lembtar se havia alguma pendência na documentação
do automóvel no dia dos fatos, mas se dispôs a averiguar
junto aos motoristas da empresa quem estaria na
condução do veículo.'
Ao seu turno, o acusado Murilo Nemitz, em juízo, no
mov. 565.1 disse: '(...) se recordou da abordagem após
assistir as imagens gravadas pelo GAECO, que naquela
ocasião solicitou a habilitação do condutor, a qual foi
apresentada por ele, porém ao solicitar a documentação do
veículo, o condutor procurou dentro do automóvel e não
encontrou, ante tal circunstância, sugeriu ao motorista
pedir para alguém levar a documentação ao local, uma vez
que não seria possível realizar busca ao sistema.
Esclareceu que o sinal de telefone no local era precário e
não conseguia efetuar pesquisas. Disse que depois de um
tempo uma moça chegou ao local, identificando-se como
dona da empresa proprietária do veículo e apresentou o
documento. Negou a exigência de qualquer valor conforme
descrito na denúncia e que as acusações são falsas.
Contou que por haver carga perecível no veículo, isto
afastaria o recolhimento deste e caberia ao agente realizar
tão somente a notificação e liberação. Ao ser questionado
pelo magistrado sobre apreensão de veículos, explicou que
por trabalhar muito tempo na equipe da ROTAM e atuar na
parte criminal, relacionada à questão de drogas, armas,
veículos roubados, desvio de cargas, embora não deixasse
de atender a parte documental, esta não era prioridade.
Negou qualquer contato ou insinuação criminosa e sobre
sua aproximação da janela do veículo, contou se deu
apenas para informar ao condutor que estava liberado e
poderia seguir viagem.?
Pois bem, embora os veículo estivesse carregado
de alimentos perecíveis, o que facultaria a retenção
imediata do automotor, conforme art. 270, § o5, do CTB, tal
fato não foi aventado em momento algum pelas
testemunhas, que ao revés do acusado, afirmaram a
exigência de valores para liberação do veículo.
Ademais, ainda que de fato o agente público não
tenha apreendido o veículo pela questão de estar
Documento eletrônico VDA49674814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:52
Código de Controle do Documento: 796bc81d-ca6d-439f-8e2e-3d54a5ff9c26

carregado com alimentos, fato é que a aplicação de outras
autuações administrativas deveriam ter sido feitas, o que
não aconteceu, de modo que a palavra das vítimas torna-
se ainda mais verossímeis, ao contrário da alegações do
Policial.
A testemunha Karla confirmou os relatos do
condutor quando a exigência de R$ 150,00 reais para a
liberação do carro e inclusive teve que ir até o local da
abordagem efetuar a entrega do valor. Foram juntados aos
autos a filmagem do momento em que o veículo alhures foi
abordado, no mov. 1.321, o que corrobora com as
declarações apresentadas pelas testemunhas. Por fim, os
documentos anexados ao mov. 1.203, comprovam que a
época da abordagem o veículo contava com pendencias
administrativas.
Assim, entendem-se que há provas

suficientes aptas a impingir a condenação do policial militar
Murilo Nemitz as penas do art. 305 do Código Penal Militar,
conforme denúncia (fato 05).
(...)
FATO 08 - CONCUSSÃO - RÉU MURILO NEMITZ

Dos autos extrai-se que o réu Murilo Nemitz, na
data e hora descrita na denúncia (fato 09), ao abordar o
veículo GM/S10, placas DNL-8042, conduzido por Antenor
Vatrin, exigiu vantagem econômica indevida para a
liberação
do
carro,
que
estava
com
inúmeras
irregularidades (débitos de IPVA), conforme documentos
juntados no mov. 1.205.
Antenor Vatrin, condutor do veículo, quando ouvido
relatou: '(...)
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
estava indo para Almirante Tamandaré e tinha ciência dos
débitos existentes no momento da abordagem policial,
motivo pelo qual, de pronto, informou-lhe sobre a
documentação vencida. Ato contínuo, o policial lhe
informou que seu veículo seria guinchado e que o serviço
custaria R$ 400,00, indagando-lhe, então, Em sobre o que
poderiam fazer?. razão disso, a testemunha disse que
estava acompanhado da esposa e do filho, oportunidade
em que o policial propôs um acordo no valor de R$ 200,00
para liberar o veículo. Informou então ao policial que não
dispunha de tal quantia consigo e que estava a caminho e
receber um dinheiro, por isso o policial autorizou-lhe a sair
do local e providenciar o dinheiro, com a condição de
deixar a carteira de habilitação documento do veículo na
. Contou que foi até
viatura, o que fez prontamente
Almirante Tamandaré, recebendo de um conhecido os R$
300,00 que lhe eram devidos por um serviço prestado e
logo em seguida retornou ao local do bloqueio. Informou
que tentou negociar com o policial a entrega de R$ 150,00,
mas tal quantia foi rejeitada, porque estavam em dois
agentes e tal valor iria quebrá-lo. Disse que entregou os R$
200,00 por temer a apreensão de seu automóvel, deixando
Informou que a época
o dinheiro no banco da viatura.
havia muitos débitos referentes aquele veículo, razão pela
qual se desfez dele. Afirmou que não conhecia o policial.?
Ao contrário do relato da testemunha, o denunciado
Mutilo Nemitz, em declaração judicial, no mov. 565.1,
relatou que: '(...) o condutor do veículo, na abordagem,
logo desembarcou do mesmo e informou que o veículo
estava com débitos. Declarou que como não conseguia
efetuar a consulta e confirmar quais os débitos estariam
vigentes, perguntou sobre a habilitação, a qual foi
apresentada pelo motorista, é assim conversaram
Documento eletrônico VDA49674814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:52
Código de Controle do Documento: 796bc81d-ca6d-439f-8e2e-3d54a5ff9c26

brevemente. Contou que àquele disse que morava em
Almirante Tamandaré, sua esposa trabalhava no forúm
daquele município, bem como, estava no trajeto a retornar
de seu serviço. Contou que ao indagá-lo acerca da
documentação do veículo, ele se proposto a buscar os
documentos, porque não tinha certeza de quais débitos
estavam em aberto, pois sua esposa poderia ter efetuado
os pagamentos. Declarou que por acreditar na palavra do
cidadão,
liberou-o
para
buscar
a
documentação.
Entretanto, este não mais retornou até o final da operação,
ou tampouco se apresentou no posto policial. Naquela
situação, dera-lhe esse voto de confiança, por se mostrar
ser uma pessoa trabalhadora, mesmo ciente da elevada
probabilidade de não retorno, como de fato ocorreu.
Disse que não permaneceu com os documentos do
condutor, ou sequer foram retidos no interior da viatura,
como visto pelas filmagens. Questionado porque não
realizada contato a outro local para confirmar os débitos do
veículo, ao passo que próprio motorista teria lhe informado
sobre o atraso, afirmou que a ligação para a central é
praticamente inviável, e o correto seria o uso equipamento
touchbook, disponibilizado para as viaturas, mas naquela
região não conectava o sinal eletrônico, motivo por que
foram encerradas as operações de bloqueio naquele
ponto.?
Como já dito acima, a palavra da vítima é dotada de
tamanha importância, uma vez que crimes dessa natureza
são cometidos na clandestinidade. O condutor do veículo
foi bastante detalhista em seu relato e afirmou que houve a
exigência de R$ 200,00 reais, momento em que a vítima
tentou negociar e reduzir a quantia, mas não houve acordo.
Ainda, declarou que o policial militar disse ?como
poderiam resolver isso? e após a exigência, pediu que o
dinheiro fosse deixado no banco do carro, esse modus
operandi também foi executado no fato 05. Com a
declaração da vítima, documentos que comprovaram as
pendências do veículo a época dos fatos, bem como as
existência de filmagens e relatório de diligências, a autoria
e
materialidade
do
delitos
restou
sobejamente
comprovada, pelo resta o réu Murilo Nemitz condenado ao
crime de concussão, nos moldes da denúncia descrita no
fato 09."

Não se olvide que a palavra da vítima, embora relevante, não é suficiente para a
condenação quando desacompanhada de outros elementos probatórios consistentes.
No entanto, no caso dos autos, o decreto condenatório está amparado não só nos
testemunhos dos condutores dos veículos e dos policiais da GAECO, mas também nas
filmagens, nos extratos de débitos de veículos pelo DETRAN/PR, no registro de
consulta ao sistema de investigação SESP/Mobile (mov. 1.337), e no histórico de
movimentação bancária da CAIXA.
Sendo assim, não é possível reverter a condenação sem o revolvimento de
provas (Súmula n. 7/STJ). No sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE
CONCUSSÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO
Documento eletrônico VDA49674814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:52
Código de Controle do Documento: 796bc81d-ca6d-439f-8e2e-3d54a5ff9c26

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. PROVAS
SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA.
DUAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. FUNDAMENTOS
VÁLIDOS. AGRAVANTE DO ART. 61, II, G, DO CÓDIGO
PENAL -CP. BIS IN IDEM INOCORRÊNCIA. REGIME DE
PENA E NÃO SUBSTITUIÇÃO. EXISTÊNCIA DE
CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem não destramou a suposta
violação ao art. 226 do CPP, sequer destacou como teria
ocorrido o reconhecimento fotográfico. Por outro lado,
afirmou a existência de provas suficientes à condenação.
Desse modo, não há o prequestionamento necessário para
a solução da controvérsia, sendo aplicável o óbice das
Súmulas n. 282 e 356 do STF. Além disso, para se concluir
de modo diverso e acolher o pleito absolutório, seria
necessário o revolvimento fático-probatório, vedado
conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça -
STJ.
2.
Quanto
à
dosimetria
da
pena,
duas
circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente -
culpabilidade e circunstâncias (obra embargada sem o
devido procedimento administrativo e sofisticação do
esquema criminoso). Tratam-se de fundamentos diversos,
válidos para o recrudescimento da pena-base, o que não
confronta os precedentes desta Corte Superior (Súmula n.
83/STJ).
3. No que se refere à negativa de vigência ao art.
61, II, g, do CP, não há bis in idem, sendo que os
recorrentes não só exigiram as quantias indevidas, mas
também violaram deveres inerentes ao cargo ocupado.
Precedentes.
4. O regime de pena imposto e a impossibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade em restritivas
de direitos estão pautados na existência de circunstâncias
judiciais negativas, o que também não diverge do
posicionamento desta Corte (Súmula n. 83/STJ).
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.401.310/SC, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
19/8/2024
DJe de
.)
27/8/2024

RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO. ALEGADA
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 938 E 939 DO CPC. NÃO
CONHECIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS N. 282 E
284 DO STF. ART. 157 DO CPP. PRINCÍPIO DA NÃO
AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO. PRINTS DE
WHATSAPP JUNTADOS PELA PRÓPRIA DEFESA
TÉCNICA
EM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR CORRELATO. PROVA LÍCITA. ART. 385
DO CPP. DECISÃO CONDENATÓRIA A DESPEITO DO
PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM
ALEGAÇÕES
FINAIS.
POSSIBILIDADE.
COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA ACUSATÓRIO.
ARTS. 3o-A DO CPP E 2o, § 1o, DA LINDB. NÃO
VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE DERROGAÇÃO TÁCITA DO
ART. 385 DO CPP. ARTS. 316 DO CP E 386, I, DO CPP.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DAS
PREMISSAS
FÁTICAS.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7
DO STJ. ART. 155 DO CPP. NÃO VIOLAÇÃO.
Documento eletrônico VDA49674814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:52
Código de Controle do Documento: 796bc81d-ca6d-439f-8e2e-3d54a5ff9c26

EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Nos termos das Súmulas n. 282 e 284 do STF,
por analogia, é necessário, para conhecimento do recurso
especial, que a decisão recorrida ventile a questão federal
suscitada e que a fundamentação do recurso permita a
exata compreensão da controvérsia. No caso, não consta
nos
acórdãos
nenhuma
análise
-
nem
explícita
nem implícita - sobre a violação dos arts. 938 e 939 do
CPC. Ademais, não foi apontada a violação do art. 3o do
CPP, dispositivo que permite a aplicação supletiva do
Código de Processo Civil, ao qual pertencem os artigos
invocados pelo recorrente, circunstâncias que impedem o
conhecimento do recurso nesse ponto. Vencido, no ponto,
o relator para o acórdão.
2. O princípio de que ninguém pode ser obrigado a
produzir provas contra si mesmo (nemo tenetur se
detegere) veda apenas que alguém seja compelido a se
autoincriminar; não proíbe nem impede, porém, que o
acusado se autoincrimine voluntariamente, tanto que a lei
prevê, por exemplo, a existência da confissão como meio
de prova (arts. 197 a 200 do CPP). Assim, não há falar em
violação do art. 157 do CPP e, por consequência, em
ilicitude
dos
"prints
de
whatsapp"
usados
na
fundamentação do acórdão, uma vez que foram
apresentados pelo próprio réu - assistido por defesa
técnica constituída - nos autos do processo administrativo
disciplinar correlato.
3. Conforme dispõe o art. 385 do Código de
Processo Penal, é possível que o juiz condene o réu ainda
que o Ministério Público peça a absolvição do acusado em
alegações finais. Esse dispositivo legal está em
consonância com o sistema acusatório adotado no Brasil e
não foi tacitamente derrogado pelo advento da Lei n.
13.964/2019, que introduziu o art. 3o-A no Código de
Processo Penal.
3.1. O sistema processual penal brasileiro - em
contraposição
ao
antigo
modelo
inquisitivo
-
é
caracterizado, a partir da Constituição Federal de 1988,
como acusatório, e não se confunde com o adversarial
system, de matriz anglo-saxônica. É preciso louvar os
benefícios que decorrem da adoção do processo com
estrutura acusatória - grande conquista de nosso sistema
pós-Constituição de 1988 e reforçado pelo novel art. 3o-A
do CPP - sem, todavia, cair no equívoco de desconsiderar
que o processo penal, concebido e mantido acima de tudo
para proteger o investigado/réu contra eventuais abusos
do Estado em sua atividade persecutória e punitiva,
também tutela outros interesses, igualmente legítimos,
como o da proteção da vítima e, mediatamente, da
sociedade em geral. Ao Estado tanto interessa punir os
culpados quanto proteger os inocentes, o que faz por meio
de uma jurisdição assentada em valores indissociáveis,
ainda que não absolutos, tais quais a verdade e a justiça.
3.2. Não obstante a proclamada adoção no Brasil
de um processo com estrutura acusatória, a praxe
judiciária tem agasalhado diversas situações em que se
realizam atividades judiciais com inclinação inquisitorial.
Em verdade, como bem observam Andrea Dalia e Marzia
Ferraioli, "mais do que de sistema inquisitorial ou de
sistema acusatório, com referência à legislação processual
penal moderna, é mais usual falar de modelos com
Documento eletrônico VDA49674814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:52
Código de Controle do Documento: 796bc81d-ca6d-439f-8e2e-3d54a5ff9c26

tendência acusatória ou de formato inquisitorial" (DALIA,
Andrea; FERRAIOLI, Marzia. Manuale di Diritto Processual
Penale. 5 ed. Milão: 2003, p. 27, trad. livre).
3.3. O Ministério Público, instituição a que o
Constituinte de 1988 incumbiu, privativamente, de
promover a ação penal pública (art. 129, I, da Constituição
Federal), tem o dever de deduzir, presentes os
pressupostos processuais e as condições da ação, a
pretensão punitiva estatal compromissado com a
descoberta da verdade e a realização da justiça. Ao
contrário de outros sistemas - em que o Ministério Público
dispõe da ação penal por critérios de discricionariedade -,
no processo penal brasileiro o Promotor de Justiça não
pode abrir mão do dever de conduzir a actio penalis até
seu desfecho, quer para a realização da pretensão
punitiva, quer para, se for o caso, postular a absolvição do
acusado, hipótese que não obriga o juiz natural da causa,
consoante disposto no art. 385 do Código de Processo
Penal, a atender ao pleito ministerial.
3.4. Deveras, o art. 385 do Código de Processo
Penal prevê que, quando o Ministério Público pede a
absolvição do acusado, ainda assim o juiz está autorizado
a condená-lo, dada, também aqui, sob a ótica do Poder
Judiciário, a soberania do ato de julgar.
3.5. Quando o Parquet pede a absolvição de um
réu, não há, ineludivelmente, abandono ou disponibilidade
da ação (Art. 42 do CPP), como faz o promotor norte
americano, que simplesmente retira a acusação (decision
on prosecution motion to withdraw counts) e vincula o
posicionamento do juiz. No sistema pátrio, é vedada similar
iniciativa do órgão de acusação, em face do dever jurídico
de promover a ação penal e de conduzi-la até o seu
desfecho, mesmo que, eventualmente, possa o agente
ministerial posicionar-se de maneira diferente - ou mesmo
oposta - à do colega que, na denúncia, postulara a
condenação do imputado.
3.6. No tocante à natureza dos interesses postos
em conflito no Processo Penal, cabe reportar à oportuna e
avalizada lição de Giovanni Leoni (Diritto Procesuale
Penale. 7. ed., Napoli: Jovene, 1968, p. 497 ss, trad. livre),
que assere: "No Processo Penal se estabelecem duas
situações distintas: uma imanente de conflito entre o direito
punitivo do estado e o direito de liberdade do agente; e,
outra, contingente, de relação entre o Ministério Público e
o acusado, que pode reproduzir a primeira situação ou
divorciar-se integralmente dela". E acrescenta o eminente
professor italiano: "Na jurisdição criminal não há
propriamente uma demanda do Ministério Público contra
uma demanda do réu, mas uma posição estática de
interesse punitivo que está atrás do Ministério Público. E
uma posição estática de interesse à liberdade que fica às
costas do agente".
3.7. As posições contingencialmente adotadas
pelos representantes do Ministério Público no curso de um
processo não eliminam o conflito que está imanente,
permanente, na persecução penal, que é o conflito entre o
interesse punitivo do Estado, representado pelo Parquet,
Estado-acusador, e o interesse de proteção à liberdade do
indivíduo acusado, ambos sob a responsabilidade do órgão
incumbido da soberana função de julgar, por meio de
quem, sopesadas as alegações e as provas produzidas
sob o contraditório judicial, o Direito se expressa
concretamente.
Documento eletrônico VDA49674814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:52
Código de Controle do Documento: 796bc81d-ca6d-439f-8e2e-3d54a5ff9c26

3.8. Portanto, mesmo que o órgão ministerial, em
alegações finais, não haja pedido a condenação do
acusado, ainda assim remanesce presente a pretensão
acusatória formulada no início da persecução penal -
pautada
pelos
princípios
da
obrigatoriedade,
da
indisponibilidade e pelo caráter publicista do processo -, a
qual é julgada pelo Estado-juiz, mediante seu soberano
poder de dizer o direito (juris dicere).
3.9. Tal como ocorre com os poderes instrutórios
residuais do juiz no sistema acusatório, que se justificam
excepcionalmente à vista do risco de se relegar a busca da
verdade processual apenas às partes - as quais estão em
situação de engajamento e têm interesse em ganhar a
causa, e não necessariamente em demonstrar o que de
fato aconteceu -, pela mesma razão se explica a
possibilidade - também excepcional - de que o juiz
condene o réu mesmo que o Ministério Público peça a
absolvição dele.
3.10. O princípio da correlação vincula o julgador
apenas aos fatos narrados na denúncia - aos quais ele
pode, inclusive, atribuir qualificação jurídica diversa (art.
383 do CPP) -, mas não o vincula aos fundamentos
jurídicos invocados pelas partes em alegações finais para
sustentar seus pedidos. Dessa forma, uma vez veiculada a
acusação por meio da denúncia e alterado o estado natural
de inércia da jurisdição - inafastável do Poder Judiciário
nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição -, o processo
segue por impulso oficial e o juiz tem o dever - pautado
pelo sistema da persuasão racional - de analisar,
motivadamente, o mérito da causa submetida à sua
apreciação, à vista da hipótese acusatória contida na
denúncia, sem que lhe seja imposto o papel de mero
homologador do que lhe foi proposto pelo Parquet.
3.11. A submissão do magistrado à manifestação
final do Ministério Público, a pretexto de supostamente
concretizar o princípio acusatório, implicaria, em verdade,
subvertê-lo, transmutando o órgão acusador em julgador e
solapando,
além
da
independência
funcional
da
magistratura, duas das basilares características da
jurisdição: a indeclinabilidade e a indelegabilidade.
3.12. Com efeito, é importante não confundir a
desistência da ação - que é expressamente vedada ao
Ministério Público pela previsão contida no art. 42 do CPP
e que levaria, se permitida, à extinção do processo sem
resolução do mérito e sem a formação de coisa julgada
material -, com a necessária vinculação do julgador aos
fundamentos apresentados por uma das partes em
alegações finais, cujo acolhimento leva à extinção com
resolução do mérito da causa e à formação de coisa
julgada material insuperável, porquanto proibida a revisão
criminal pro societate em nosso ordenamento.
3.13. É de se notar, ainda, o grave déficit de
sindicabilidade dos atos do membro do Ministério Público
que o entendimento ora refutado acarreta. Isso porque
eventual erro - a que todos estão sujeitos, falíveis que são
os
seres
humanos
-
ou
até
mesmo
algum
comprometimento ético do representante do Parquet não
seria passível de nenhum controle, diante da ausência de
interesse em recorrer da decisão judicial que acolhe o
pedido absolutório ou extintivo da punibilidade, cenário
afrontoso aos princípios fundantes de qualquer Estado
Democrático de Direito.
Documento eletrônico VDA49674814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:52
Código de Controle do Documento: 796bc81d-ca6d-439f-8e2e-3d54a5ff9c26

3.14. É dizer, nem o juiz, nem o Tribunal, tampouco
a instância revisora do Ministério Público poderiam
controlar o ato viciado, porquanto, diferentemente do que
ocorre na sistemática do arquivamento do inquérito (art. 28
do CPP), não há previsão legal para remeter os autos ao
órgão superior do Parquet nessa hipótese. Ainda que se
aplicasse o referido dispositivo por analogia - o que
mitigaria a falta de controle sobre o ato -, tal solução, em
caso de insistência no pedido absolutório e vinculação do
julgador, não resolveria o problema de afronta à
independência funcional e à soberania do Poder Judiciário
para dizer o direito, função que lhe é ínsita.
3.15. Ao atribuir privativamente ao Ministério
Público o encargo de promover a ação penal pública, o
Constituinte ressalvou no art. 129, I, que isso deveria ser
exercido "na forma da lei", de modo a resguardar ao
legislador ordinário alguma margem de conformação
constitucional para tratar da matéria, dentro da qual se
enquadra a disposição contida no art. 385 do CPP. Ou
seja, mesmo sujeita a algumas críticas doutrinárias
legítimas, a referida previsão normativa não chega ao
ponto de poder ser considerada incompatível com o
ordenamento jurídico brasileiro, tampouco com o sistema
acusatório adotado no país.
3.16.
É
necessário
fazer,
entretanto,
uma
ponderação, à luz das pertinentes palavras do Ministro
Roberto Barroso, no julgamento da Ap n. 976/PE, de que
"[t]al norma, ainda que considerada constitucional, impõe
ao julgador que decidir pela condenação um ônus de
fundamentação elevado, para justificar a excepcionalidade
de decidir contra o titular da ação penal". Vale dizer, uma
vez formulado pedido de absolvição pelo dominus litis,
caberá ao julgador, na sentença, apresentar os motivos
fáticos e jurídicos pelos quais entende ser cabível a
condenação e refutar não apenas os fundamentos
suscitados pela defesa, mas também aqueles invocados
pelo Parquet em suas alegações finais, a fim de
demonstrar o equívoco da manifestação ministerial. Isso
porque, tal como ocorre com os seus poderes instrutórios,
a faculdade de o julgador condenar o acusado em
contrariedade ao pedido de absolvição do Parquet também
só pode ser exercida de forma excepcional, devidamente
fundamentada à luz das circunstâncias do caso concreto.
4. Na espécie, o Tribunal de origem assentou suas
conclusões sobre o argumento de haver provas suficientes
nos autos para concretizar a tese da condenação do réu
pelo crime de concussão. É pertinente lembrar, sobre o
tema, que a prática do núcleo do tipo penal ("exigir") pode
se configurar em razão de uma intimidação decorrente do
temor do indivíduo diante de uma autoridade, a despeito da
ausência de violência ou ameaça expressas por parte do
funcionário público. Para alterar a conclusão alcançada
pelo Tribunal a quo e acolher a tese defensiva de "não
configuração da prática do verbo do tipo exigir", seria
indispensável
nova
incursão
vertical
na
seara
fáticoprobatória, providência vedada em recurso especial,
nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
5. Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a
prolação de um decreto condenatório fundamentado,
exclusivamente, em elementos informativos colhidos
durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido
processo legal (com seus consectários do contraditório e
da ampla defesa). No entanto, é possível que se utilize
Documento eletrônico VDA49674814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:52
Código de Controle do Documento: 796bc81d-ca6d-439f-8e2e-3d54a5ff9c26

deles, desde que sejam repetidos em juízo ou
corroborados por provas produzidas durante a instrução
processual. No caso, a leitura do acórdão evidencia que,
além dos "prints de whatsapp" - juntados pela própria
defesa técnica do acusado no PIC - e dos comprovantes
de depósito, também foram consideradas outras provas
judicializadas em desfavor do réu, principalmente a vasta
prova oral colhida, transcrita e analisada no acórdão
6. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido.
(REsp n. 2.022.413/PA, relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
14/2/2023
7/3/2023
).

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49674814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:52
Código de Controle do Documento: 796bc81d-ca6d-439f-8e2e-3d54a5ff9c26

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.497.450 / PR
Número Registro: 2023/0396390-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00270738120238160013 00270755120238160013 00272891820188160013 00283495020238160013
00285885420238160013 0028588542023816001300285910920238160013 00285910920238160013
270738120238160013
272891820188160013
270755120238160013
283495020238160013
285885420238160013 28588542023816001300285910920238160013 285910920238160013
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELDER GUIMARAES DE AZEVEDO
ADVOGADO
: ROGÉRIO NOGUEIRA - PR065118
AGRAVANTE : VALCIMAR RAMOS DE SOUZA
ADVOGADOS : NEUDI FERNANDES - PR025051
VINICIUS FREDERICO OHDE - PR076945
AGRAVANTE : MURILO NEMITZ
ADVOGADO
: CLAUDIO DALLEDONE JUNIOR - PR027347
AGRAVANTE : VALTER BACIL
ADVOGADO
: JEFFERSON AUGUSTO DE PAULA - PR036702
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: WILLIAN DE CRISTO LINHARES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES MILITARES - PREVARICAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA49936560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:38:49
Código de Controle do Documento: 47196847-d793-46ac-a149-90231b4f6342

AGRAVANTE : MURILO NEMITZ
ADVOGADO
: CLAUDIO DALLEDONE JUNIOR - PR027347
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: ELDER GUIMARAES DE AZEVEDO
ADVOGADO
: ROGÉRIO NOGUEIRA - PR065118
INTERES.
: VALCIMAR RAMOS DE SOUZA
ADVOGADOS : NEUDI FERNANDES - PR025051
VINICIUS FREDERICO OHDE - PR076945
INTERES.
: VALTER BACIL
ADVOGADO
: JEFFERSON AUGUSTO DE PAULA - PR036702
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:38:49
Código de Controle do Documento: 47196847-d793-46ac-a149-90231b4f6342